Tribunal: TJMT
Processo: 1041587-90.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041587-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 353.337.901-91 (APELADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MARLENE PAIM TUNES - CPF: 630.374.911-91 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELANTE), MARLENE PAIM TUNES - CPF: 630.374.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E SEGURO PRESTAMISTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA PROPOSTA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECUSA NÃO COMPROVADA. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, determinando o pagamento das indenizações previstas em duas apólices e fixando compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente;

(ii) saber se houve formação válida do contrato de seguro de vida em grupo (apólice nº 93.103.683), diante da ausência de recusa expressa e tempestiva pela seguradora;

(iii) saber se a cláusula de carência contratual afasta a obrigação de indenizar diante da morte natural ocorrida no período de carência;

(iv) saber se a ausência de documentação necessária à regulação do sinistro referente à apólice prestamista (nº 77.000.709) legitima a suspensão da análise e afasta a indenização securitária e moral.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Inexistente a nulidade da sentença. A decisão apreciou adequadamente as matérias essenciais à controvérsia, ainda que não tenha se pronunciado de forma exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

Mérito:

4. A aceitação tácita da proposta de seguro de vida ocorreu em razão da ausência de recusa formal no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 2º, § 6º, da Circular SUSEP nº 251/2004. Proposta válida e regular.

5. A cláusula de carência de 12 meses é válida, nos termos do art. 797 do CC/2002, afastando a cobertura securitária diante do falecimento por causa natural ocorrido durante o período de carência.

6. A ausência de entrega da documentação exigida para regulação do sinistro impede a conclusão da análise pela seguradora, consoante previsão contratual e o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.

7. Não configurada conduta abusiva ou ilícita da seguradora, inexiste fundamento para condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura nulidade a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes quando a decisão aborda suficientemente as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A aceitação tácita da proposta de seguro opera-se pela ausência de manifestação de recusa da seguradora dentro do prazo regulamentar.

3. É válida a cláusula de carência em seguro de vida, afastando a cobertura para sinistro ocorrido durante o período de carência contratual.

4. A ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro autoriza a suspensão da análise e da cobertura securitária.

5. Inexistindo conduta ilícita da seguradora, é indevida a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; CC/2002, arts. 373, I, e 797; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ, AgInt no REsp 2053702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007331-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Icatu Seguros S/A contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, ajuizada por Marlene Paim Tunes, na qualidade de representante do espólio de Wanderlei Alves dos Santos, condenando a apelante ao pagamento do prêmio de
R$ 30.600,00 e danos morais
.

A apelante sustenta preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela requerida, ora apelante.

No mérito, sustenta que, diversamente do que constou em sentença, a motivo da negativa não foi a existência de doença pré-existente, mas sim o fato de que o seguro não havia sido formalizado. Nesse sentido, asseverou que
“
a proposta do seguro foi recusada pela apelante e, por este motivo, foi realizado a comunicação da não aceitação da proposta à representante indicada pelo de cujus à época, além de ter sido efetivado o estorno do valor relativo ao prêmio descontado em 03/04/2018”
e que a não aceitação do seguro teria sido devidamente informada.

Afirma, assim, que o seguro não foi formalizado, razão pela qual não haveria que se falar em indenização.

Subsidiariamente, defende a inexistência de obrigação indenizatória, por ausência de cobertura para o evento ocorrido, e na improcedência do pedido de danos morais, por não vislumbrar qualquer conduta ilícita ou abusiva apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Ao final, requer a total improcedência da demanda, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 283719424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar fundamentos relevantes trazidos em sua contestação, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

Sustenta que, apesar de ter indicado diversos pontos controvertidos — tais como a ausência de vínculo jurídico contratual, a carência da apólice, a não comprovação do evento coberto, a inexistência de dolo ou má-fé do segurado, bem como a falta de documentação essencial à regulação do seguro prestamista —, a r. sentença não teria enfrentado esses aspectos de forma individualizada.

Na hipótese, contudo, observa-se que o juízo de origem apreciou de modo suficiente o cerne da controvérsia: a existência do contrato de seguro, a ausência de prova da má-fé do segurado, bem como a regularidade da cobrança da indenização securitária diante da conduta da seguradora. Ainda que não tenha mencionado individualmente cada tese defensiva, o julgamento não carece de motivação, tendo apresentado fundamentos capazes de sustentar a conclusão adotada.

Por fim, cabe reiterar que o art. 489, §1º, IV, do CPC não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas dos que tenham aptidão, em tese, para infirmar a conclusão adotada pelo juízo — o que, no caso, restou observado.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, Espólio de Wanderlei Alves dos Santos, representado por Marlene Paim Tunes, ajuizou ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais em desfavor de Icatu Seguros S/A, ora apelante, e Banco Cooperativa Sicredi S/A.

O requerente relatou que realizou a contratação de seguro para a cobertura (id. 283718906):

“[...]
POR MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA), conforme Apólice: 93.103.683, PROPOSTA/CERTIFICADO Nº 50842727372 ANEXA, realizada em 06/02/2018, tendo como estipulante o BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A, cooperativa 809 – SUL MT, unidade de atendimento nº 1.0809.07 – Vila Operária. E também foi contrato pela Corretora de Seguros Sicredi o Seguro PRESTAMISTA, conforme a Apólice de número 77000709 – PROCESSO SUSEP 2018770000007012/SEGURO PRESTAMISTA/TÍTULO CARTÃO DE CRÉDITO/COBERTURA MORTE NATURAL – MN E IS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (dois mil reais)”

Em 07/02/2018 o titular do seguro faleceu,
“em razão de MORTE SUBITA de causa desconhecida, consoante certidão de óbito”
e, após noticiar a seguradora do sinistro, por meio o Aviso de Sinistro n.º 10180214, a requerente informou que as requeridas negaram o pagamento
“por motivo de doença pré-existente, e alegando que no momento do contrato o titular do contrato omitiu a existência de tal doença”
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento das importâncias previstas nas apólices n.º 93.103.683 e 77.000.709, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, de forma solidária com as demais rés.

A seguradora, por sua vez, afirma que a negativa se deu em virtude da ausência de vínculo jurídico contratual em relação à apólice n.º 93.103.683,
“pois a proposta do seguro foi recusada pela apelante”
e que em relação ao seguro prestamista n.º 77.000.709
“a parte apelada não apresentou nos autos todos os documentos imprescindíveis para a regulação do sinistro, em especial para aferição da existência de evento coberto”
.

I. Da apólice de n.º 93.103.683

Da análise dos autos, verifica-se que o Sr. Wanderlei Alves dos Santos, formalizou a proposta de adesão individual, decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, junto à seguradora apelante em 06/02/2018 (id. 283718912). O sinistro (falecimento do segurado) ocorreu em 07/02/2018, ou seja, no dia imediatamente subsequente à contratação e, nos termos do que foi lavrado na certidão de óbito, a causa foi
“morte subida de causa desconhecida”
(id. 283718909 – pág. 3).

Nos termos da Circular SUSEP nº 251/2004, que dispõe sobre a aceitação da proposta e sobre o início de vigência da cobertura, nos contratos de seguros:

Art. 1
o
A celebração ou alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente ou por seu representante legal, ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, pelo corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio de bilhete.

[...]

Art. 2
o
A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

[...]

§ 6
o
A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

Na hipótese, a apelante aduz que o contrato não seria válido, pois recusou a proposta de adesão ao seguro. Contudo, verifica-se dos documentos juntados pela própria Icatu Seguro, que a recusa formal foi emitida apenas em 26/03/2018, depois do falecimento e depois do prazo de 15 dias (id. 283719360), de modo que, nos termos do art. 2º, § 6º, da Circular SUSEP nº 251/2004, restou operada a aceitação tácita do contrato de seguro.

Ademais, o documento utilizado pela seguradora para comprovar a suposta recusa, não possui qualquer assinatura ou comprovante de recebimento.

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:

“[...] À luz do artigo 2º, §§ 4º e 6º da Circular n . 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro. Configura-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000881-06 .2014.8.11.0098, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Portanto, diante da ausência de recusa tempestiva e da inexistência de comprovação de ciência do proponente sobre eventual não aceitação dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da formação válida do contrato de seguro.

Superado o primeiro ponto, a apelante aduz em tese subsidiária que
“não restou comprovado em momento algum que o sinistro é decorrente de um acidente pessoal coberto, assim como o evento morte ocorreu dentro do período de carência contratual (12 meses)”
.

À luz do que dispõe o art. 797 do Código Civil
“no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”
Na hipótese, da apólice nº 93.103.683 extrai-se a existência de cláusula limitativa, estipulando carência de 12 meses, nos seguintes termos (id. 283718912):

Conforme já esclarecido, a certidão de óbito indica como causa da morte,
“morte súbita de causa desconhecida”
. Ausente comprovação de que o falecimento decorreu de evento externo, súbito, violento e involuntário, deve-se reconhecer tratar-se de
morte natural
, hipótese não abrangida pela exceção contratual que afastaria o prazo de carência.

A validade da cláusula de carência, em situações como a dos autos, encontra respaldo na orientação consolidada desta eg. Corte, como se verifica dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CLAREZA E DESTAQUE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] O artigo 797 do Código Civil permite expressamente a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida para o caso de morte, afastando a alegação de abusividade da cláusula. O contrato firmado entre o segurado e a seguradora continha cláusula de carência de 24 meses para morte natural, sendo que o falecimento ocorreu antes do término desse prazo, configurando hipótese expressamente prevista de não cobertura. A proposta de adesão assinada pelo segurado continha menção expressa à cláusula de carência, destacada de forma clara e inequívoca, bem como declaração formal do segurado de que teve acesso às condições gerais do contrato, afastando a alegação de violação ao dever de informação. [...] Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida, desde que prevista de forma clara e destacada, conforme autorizado pelo artigo 797 do Código Civil. [...]

(N.U 1007331-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA – SINISTRO OCORRIDO NO PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ART. 797 DO CC –DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – MORTE NATURAL DO SEGURADO NO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESERVA TÉCNICA – PARÁGRAFO UNÍCO DO ARTI. 797 DO CC – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de carência de 6 meses estabelecida no contrato de seguro de vida para cobertura de morte natural encontra-se em sintonia com a legislação vigente, fazendo jus os beneficiários apenas à reserva técnica, na forma do parágrafo único do art. 797 do CC. 2. Recurso desprovido.- (N.U 1002014-95.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Consigna-se, por oportuno, que não se ignora que, nos termos do art. 54, §4º, do CDC, se faz necessário que cláusulas restritivas de direito sejam redigidas com destaque e de forma clara. Contudo, nos contratos de seguro de vida em grupo, à luz do Tema Repetitivo 1.112 do STJ, o dever de prestar informações claras recai exclusivamente sobre o estipulante e não sobre a seguradora.

Aplicando tal entendimento, cita-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE LABORAL. INVALIDEZ FUNCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. VIDA DIÁRIA. ATIVIDADES AUTONÔMICAS. PRESERVAÇÃO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ) . 2. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Tema Repetitivo nº 1.068 do STJ). 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2053702 DF 2023/0052391-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Dessa forma, restando incontroversa a morte natural ocorrida dentro do prazo de carência contratual, legítima a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice ora discutida, referente à cobertura por morte natural.

II. Da apólice n.º 77.000.709

Em suas razões, a seguradora afirma que a documentação necessária para regulação do sinistro não foi integralmente apresentada e que tal ausência impossibilitou a conclusão da análise do sinistro.

Com efeito, da detida análise dos autos, constata-se que, ao contrário do quanto narrado na petição inicial, inexiste qualquer documento que comprove que a seguradora tenha efetivamente negado a cobertura securitária com fundamento na suposta existência de doença pré-existente. Em verdade, sequer há comprovação de que qualquer negativa por parte da seguradora.

Os documentos que acompanham a contestação revelam que a seguradora, após receber a comunicação do falecimento do segurado em 07/02/2018, por diversas vezes, expediu notificações à estipulante e à corretora Sicredi, requisitando a apresentação da documentação essencial à análise do sinistro, conforme exigências previstas no contrato e na regulamentação vigente (id. 283719367).

Dentre os documentos solicitados constavam: aviso de sinistro formal, certidão de óbito, documentos pessoais do segurado e de seus herdeiros, termo de adesão ao seguro ou declaração substitutiva, demonstração atualizada da dívida garantida, formulários específicos previstos na apólice, dentre outros. Tal situação é expressamente corroborada pelos documentos juntados pelo próprio autor (id. 283718912 – pág. 6/7).

Todavia, mesmo após as solicitações, não houve a integral remessa da documentação exigida, tendo a seguradora, em 19/06/2018 (id. 283719367- pág. 5), suspendido a análise do pedido, condicionando eventual prosseguimento ao recebimento dos documentos faltantes.

Cumpre destacar que a obrigação de instruir o pedido de indenização securitária, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios mínimos exigidos, decorre de expressa previsão contratual e normativa, nos termos do artigo 72 da Circular SUSEP nº 302/2005, a qual expressamente faculta à seguradora, em caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de documentação complementar para fins de liquidação do sinistro, suspendendo-se, nesse caso, o prazo de pagamento.

Ademais, incumbia à autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o preenchimento das condições contratuais necessárias à obtenção da indenização, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo nos autos comprovação de que tenha atendido integralmente às exigências documentais formuladas pela seguradora para análise do sinistro.

III. Dos danos morais

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente merece reforma a sentença.

Com efeito, não restou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita, arbitrária ou abusiva por parte da seguradora que pudesse justificar a reparação extrapatrimonial pretendida.

No que se refere à apólice nº 93.103.683, ficou demonstrado que a recusa ao pagamento da indenização securitária decorreu da incidência legítima da cláusula de carência contratualmente estipulada, em conformidade com o artigo 797 do Código Civil e a jurisprudência consolidada desta Corte.

Em relação à apólice nº 77.000.709, igualmente não se verifica qualquer ato abusivo da seguradora, pois a análise do sinistro restou suspensa em razão da não apresentação integral da documentação necessária à regular instrução do pedido, conforme autorizado pelo artigo 72 da Circular SUSEP nº 302/2005, não havendo negativa nos termos do relato da inicial.

Dessa forma, inexistente conduta ilícita a ensejar responsabilização.

IV. Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025